Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-62.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007159-62.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Propriedade, Rural - Agrícola/Pecuário, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), OSVALDO GILDO - CPF: 211.413.809-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ODALIA DE OLIVEIRA FERREIRA GILDO - CPF: 238.668.379-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ - CPF: 761.845.108-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA E PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – PRECLUSÃO AFASTADA – IMPENHORABILIDADE EVIDENCIADA – DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – ART. 966, V E
VIII
, DO CPC – AÇÃO PROCEDENTE.

A ação rescisória é o instrumento jurídico adequado para desconstruir decisão de mérito transitada em julgada, fundamentada em apontado erro de fato, e violação a norma legal
.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural é passível de alegação em qualquer tempo e grau de jurisdição, não sofrendo os efeitos da preclusão por não ter sido invocada em momento anterior.

Conforme a jurisprudência do e. STF, firmada sob o rito da repercussão geral, “É impenhorável a
pequena

propriedade
rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.”
(
Tema 961)

O
erro de fato delineado no inc. VIII e §1º, do artigo 966 do CPC, deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo.

Impõe-se a rescisão do acórdão rescindendo quando baseado em
erro de fato e, em
consequência do erro de fato, infringiu-se literal disposição de lei constitucional e infraconstitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória intentada por
Osvaldo Gildo e Odalia de Oliveira Ferreira Gildo
objetivando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes movem
Carlos Eduardo Prado Ruiz e o espólio de Lídia Maria Ferro Prado Ruiz,
julgou extinta a execução, diante do adimplemento do valor executado, e determinou a expedição do mandado de imissão na posse em favor dos adjudicantes/exequentes, sob a alegação de ocorrência de violação à norma jurídica e erro de fato.

Inconformados, os autores defendem, em síntese, que a r. sentença violou o princípio da dignidade da pessoa humana ao desconsiderar as regras de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício. Alegam que são idosos e estão na iminência de serem expropriados do único bem imóvel que possuem, podendo ficar desabrigados. Defendem a ocorrência de erro de fato e violação do disposto no art. 1º, III; art. 5º, XXVI; e art. 6º, todos da Constituição Federal, bem como, da disposição contida no art. 4º, II, “a”, da Lei n. 8.629/93; e arts. 1º, 3º e 4º, §2º, da Lei n. 8.009/1990. Requerem a procedência da demanda.

Em despacho inicial, foi deferida a tutela antecipada almejada, determinando a citação dos réus (id. 93677467).

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa, suscitando preliminares de deserção e carência da ação, por falta de interesse processual e inadequação da via eleita (id. 127910669).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Carlos Eduardo Prado Ruiz e o Espólio de Lídia Maria Ferro Prado Ruiz, representado pelo inventariante, ajuizaram ação de execução por título extrajudicial contra Osvaldo Gildo e Odalia de Oliveira Ferreira Gildo, visando o recebimento de
R$ 1.030.784,60 (um milhão, trinta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos)
, lastreada na escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária firmada entre as partes.

Determinada a citação da parte executada para o pagamento do débito, o prazo transcorreu
in albis
(id.
47228170, p. 71 – ação originária), razão pela qual foi realizada a penhora e avaliação do imóvel rural dado em garantia hipotecária, denominado “
Sítio Boa Vista
”, com área de 110,00ha (cento e dez hectares), localizado no lote n. 74, do loteamento “
Meu Brasil
”, no município de Novo Horizonte do Norte/MT, matriculado sob o n. 2.465, no CRI de Porto dos Gaúchos/MT (
id.
47228170, p. 87 - ação originária).

Decorrido o prazo para apresentação da impugnação à penhora, os exequentes apresentaram planilha com atualização da dívida, pleiteando a adjudicação do imóvel penhorado, sendo o pedido deferido pelo MM. Juiz.

Em 11.12.2020, os executados peticionaram nos autos, arguindo a impenhorabilidade do bem, sob o fundamento de que são idosos e residem no imóvel, sendo a única propriedade que possuem, na qual trabalham para a subsistência da família. Alegaram que o imóvel se enquadra no conceito de pequena propriedade rural, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF (id. 47228171, p. 45/50 - ação originária).

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido dos executados e, considerando a satisfação da obrigação do débito pela adjudicação o imóvel, julgou extinto o processo, determinando a expedição do mandado de imissão na posse em favor dos adjudicantes/exequentes (id. 85084475).

Após o trânsito em julgado,
Osvaldo Gildo e Odalia de Oliveira Ferreira Gildo
propuseram esta ação rescisória contra
Carlos Eduardo Prado Ruiz e o Espólio de Lídia Maria Ferro Prado Ruiz, representado pelo inventariante,
objetivando desconstituir o
decisum
, sob a alegação de que a r. sentença violou o princípio da dignidade da pessoa humana ao desconsiderar as regras de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício.

Seguem sustentando que o oferecimento do imóvel em garantia hipotecária não significa renúncia à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, que trata de direito indisponível. Defendem a ocorrência de erro de fato e violação do disposto no art. 1º, III; art. 5º, XXVI; e art. 6º, todos da Constituição Federal, bem como, da disposição contida no art. 4º, II, “a”, da Lei n. 8.629/93; e arts. 1º, 3º e 4º, §2º, da Lei n. 8.009/1990.

Ao apresentarem defesa, os réus arguiram preliminarmente a ocorrência da deserção, ante a ausência de pagamento das parcelas das custas processuais e do depósito prévio, impondo a extinção do feito por abandono da causa.

Sem razão. Analisando o caderno processual, verifico que restou devidamente certificado o pagamento das parcelas das custas judiciais e taxa judiciária (ids. 95627964 e

118404045), bem como, o depósito judicial
de 5% (cinco por cento) do valor da causa
, no importe de
R$ 51.539,23 (cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) – id. 122449980.

Assim, sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ainda em preliminar, os réus suscitam a carência da ação, por falta de interesse processual e inadequação da via eleita, contudo, entendo que a questão se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a ação rescisória merece procedência, tendo em vista que as teses alegadas pelos autores preenchem os requisitos exigidos pelo art. 966 do CPC, assegurando-lhe pronunciamento favorável. Explico.

É cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir a decisão de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V -
violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
”
(negritei)

In casu
, convém ressaltar que a pretensão dos autores visa à nulidade da sentença proferida nos autos da execução, que afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel.

Nesse passo, a r. sentença rescindenda ostenta conteúdo meritório capaz de se revestir dos efeitos da coisa julgada formal e material, na medida em que enfrentou a questão atinente à impenhorabilidade do imóvel, compatibilizando, portanto, com pretensão a ser deduzida em ação rescisória.

Com efeito, a ação rescisória nada mais é do que uma demanda autônoma de impugnação cujo objetivo é desconstituir decisões que geram coisa julgada, conforme se extrai do art. 966,
caput
, do CPC, ao exigir o trânsito em julgado da decisão de mérito rescindenda.

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “
dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8ª ed., Salvador: JusPodivm, 2016).

Feitas essas constatações, entendo que não merece mantença a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que afastou a questão afeta à impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Destarte, como já dito,
a presente demanda baseia-se na alegação de que a r. sentença rescindenda foi fundada em
erro de fato e
violação de norma jurídica, consubstanciado na infringência
do disposto no art. 1º, III; art. 5º, XXVI; e art. 6º, todos da Constituição Federal, bem como, da disposição contida no art. 4º, II, “a”, da Lei n. 8.629/93; e arts. 1º, 3º e 4º, §2º, da Lei n. 8.009/1990.

Visto isso, é de bom alvitre destacar que, por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural é passível de alegação em qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse sentido, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE.

1. Nos termos do art. 1.003, § 4º, do Código de Processo Civil, a tempestividade do recurso interposto por via postal é aferida pela data da postagem nos correios.

2.
A alegação de impenhorabilidade com base na lei 8.009/90 pode ser alegada a qualquer tempo, não sofrendo os efeitos da preclusão por não ter sido invocada nos embargos do devedor, podendo ser analisada em exceção de pré-executividade.

3. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural harmoniza-se com o bem de família disposto na Lei 8.009/90, sendo indiferente que a dívida não seja oriunda da atividade rural. Precedente.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para afastar a intempestividade do recurso, conhecendo-se o agravo em recurso especial para negar-lhe provimento.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.159.127/PR, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.2018 - negritei)

Desse modo, ao contrário do que consta na r. sentença rescindenda, é irrelevante o fato de os autores não terem suscitado a matéria antes da penhora e adjudicação do imóvel.

Avançando na resolução da celeuma, o art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, dispõe que
“
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”
.

Nesse passo, em virtude da ausência de lei especifica, a pequena propriedade rural é por analogia definida pelo art. 4º, II, “
a
”, da Lei n. 8.629/93, que dispõe sobre
a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária,
verbis
:

“Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

(...)

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de
área até quatro módulos fiscais
, respeitada a fração mínima de parcelamento; (...)”

Destarte, no tocante à impenhorabilidade do bem de família, o art. 1º, da Lei n. 8.009/1990, dispõe:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”

Desse modo, em relação à impenhorabilidade do bem de família, assim como da pequena propriedade rural, ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese,
verbis
:

“Ementa:
PEQUENA

PROPRIEDADE
RURAL. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE
. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
As regras de
impenhorabilidade
do bem de família, assim como da
propriedade
rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo
.

2. A

pequena

propriedade
rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.

3.
A garantia da
impenhorabilidade
é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca
.

4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “
É impenhorável a
pequena

propriedade
rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e
com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais
do município de localização
”.”
(ARE 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020 – negritei e negritei)

À vista disso, convém destacar que o módulo fiscal no município de
Novo Horizonte do Norte/MT corresponde a 100 (cem) hectares, de modo que será caracterizada pequena propriedade rural aquela que possua área igual ou inferior a 400 (quatrocentos) hectares.

In casu
, verifico que a propriedade discutida possui área de 110ha (cento e dez hectares), ou seja, pouco mais de 1 (um) módulo fiscal, se enquadrando como pequena propriedade rural o que a torna impenhorável.

Quanto ao erro de fato, leciona o mestre Jose Carlos Barbosa Moreira:
in verbis
:

"
Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que não tenha havido controvérsia sobre o fato (§ 1º); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial' (§ 2º)"
(
in
Comentários ao CPC, Volume V - Arts. 476 a 565, 11ª ed., Ed. Forense, p. 148/149).

Logo, o
erro de fato delineado pelo §1º do artigo 966, do CPC, deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo.

No caso em análise, o erro de fato restou evidenciado, posto que a sentença rescindenda considerou inexistente a prova de que se tratava de bem de família e pequena propriedade rural, mesmo com a presença do auto de penhora e avaliação realizado por oficial de justiça, além da cópia da matrícula do imóvel apresentada pelos executados (ids. 47228170, p. 87/88 e 47228171, p. 53/56, respectivamente – ação originária), que demonstram que os autores residem no local e que o imóvel possui área de 110ha (cento e dez hectares) de terra rural.

Em consequência do erro de fato, infringiu-se literal disposição de lei constitucional e infraconstitucional conforme exposto.

É de bom alvitre destacar que, estando presentes os requisitos para que o imóvel seja considerado bem de família e pequena propriedade rural, inverte-se o ônus da prova em desfavor do credor, a quem incumbe afastar a presunção relativa de impenhorabilidade do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu a parte demandada. Nesse sentido, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural
" (REsp n. 1.408.152/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe 2/2/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.677.976/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 26.10.2022 - negritei)

Logo, por estes termos e estribado nas razões esposadas,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, nos termos do art. 966, inc. V e VIII, do CPC, para rescindir a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, desconstituindo-a para declarar desde já a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n. 2.465, no CRI de Porto dos Gaúchos/MT, de propriedade dos autores, condenando os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo o depósito a que se refere o art. 968, inc. II, do CPC, ser restituído aos autores.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022